Tribunal: TCU
Processo: 005.912/2024-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de pensão militar para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos esses autos de concessão de pensão militar instituída pelo ex-servidor do Comando da Marinha, José Vieira Barbosa, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, 1o, inciso V e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 1o, inciso VIII, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno, e na Súmula TCU 106, em: 9.1. considerar legal o ato de pensão militar instituída por José Vieira Barbosa em benefício de Ilda Guariento e Sonia Maria Barbosa de Oliveira, concedendo-lhe o respectivo registro; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha que: 9.3.1. no prazo de quinze dias, a contar da notificação deste acórdão, adote providências para a regularização da falha financeira apontada, com a suspensão do pagamento da vantagem impugnada, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.2. dê ciência, no prazo de quinze dias, contados da notificação, do inteiro teor desta deliberação às interessadas, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não as exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3.3. informe às interessadas o teor deste acórdão, encaminhando ao TCU, no prazo de trinta dias, comprovante da data de ciência por elas, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução TCU 170/2004; e 9.4. dar ciência desta deliberação ao órgão de origem.